Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE TODA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. Havendo comprovação de falha na prestação do serviço, uma vez que a hospedagem contratada previa acomodação adequada, mas não havia camas extras ou sofá-cama para todos os integrantes do grupo de viajantes no momento do check-in, sem a apresentação de qualquer solução viável pelo hotel na ocasião, evidente o ato ilícito praticado por fornecedora diretamente envolvida na cadeia de consumo.
3. Diante do serviço defeituoso, as fornecedoras respondem de forma objetiva e solidária, pelos danos causados aos consumidores, devendo repará-los, independentemente da existência de culpa.
4. No particular, está efetivamente demonstrado o substancioso defeito na prestação do serviço de hospedagem, e não havendo comprovação de qualquer hipótese de afastamento da responsabilização da Ré, integrante da cadeia de fornecimento, essa deve reparar os Autores pelos danos materiais e morais decorrente do ato ilícito que eles suportaram em outro país.
5. Indenização dos danos materiais fixada de acordo com as circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, e em valores razoáveis e proporcionais à extensão dos danos causados aos consumidores.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.